Tribunal: TJBA
Processo: 0501098-32.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501098-32.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO LELIS LIMA

Advogado(s)
:
BETANIA ROCHA RODRIGUES

APELADO: ANTONIU'S ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE AMARAL GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANOS MORAIS. CONTRATO PARA SELEÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE JOVENS ATLETAS A CLUBES DE FUTEBOL. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DOS SELECIONADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. OBSERVÂNCIA AO PACTA SUNT SERVANDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição. O apelante, embora de forma não ideal, questiona o fundamento principal da sentença, qual seja, a interpretação do contrato firmado entre as partes quanto à obrigação de custear passagens aéreas dos atletas selecionados.

2. A controvérsia cinge-se à existência de obrigação contratual referente ao custeio de passagens aéreas para jovens atletas selecionados em "peneira" e encaminhados para testes em clubes de futebol.

3. A cláusula terceira do contrato prevê a divisão igualitária de gastos "para a realização dos Eventos para fim de divulgação (rádio, panfletos, etc), montagem do STAFF e gastos inerente ao bom andamento do mesmo", não contemplando expressamente as despesas com viagens posteriores dos atletas selecionados.

4. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em seu conjunto, não sendo possível estender obrigações além daquilo que foi expressamente pactuado, em observância ao princípio do pacta sunt servanda.

5. A cláusula que prevê fornecimento "a critério" da apelada de material necessário ao desenvolvimento esportivo dos atletas (como chuteiras e suplementos alimentares) reforça a interpretação de que não havia obrigação expressa quanto ao custeio de passagens aéreas.

6. Inexistindo previsão contratual específica sobre o custeio de passagens aéreas dos atletas selecionados, não se configura o alegado descumprimento contratual, restando prejudicado também o pedido de indenização por danos morais e materiais.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 0501098-32.2013.8.05.0150, em que figuram como Apelante, MARCELO LELIS LIMA, e como Apelado, ANTONIU'S ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA